Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-18.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA LEGAL E CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela primeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, anulando o contrato por vício de consentimento e condenando solidariamente os réus à restituição integral de R$ 20.000,00, acrescidos de correção e juros, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e falta de interesse de agir e, no mérito, a inexistência de vício de consentimento, a prevalência da Lei no 11.795/2008 e do princípio do mutualismo, e o afastamento da condenação por danos morais e de litigância de má-fé da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa em virtude da inversão do ônus da prova no momento do julgamento; (ii) saber se a autora possui interesse de agir para pleitear a anulação do contrato e a restituição imediata dos valores pagos; (iii) saber se o contrato de consórcio foi maculado por vício de consentimento na modalidade dolo, omissão ou deficiência de informação, apto a justificar sua anulação, a restituição integral e imediata dos valores pagos e a condenação por danos morais; e (iv) saber se houve litigância de má-fé das partes, à luz do disposto no art. 80 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa é rejeitada. O juízo, destinatário da prova, oportunizou às partes a especificação das provas, e a apelante não se manifestou no prazo, nem cumpriu a determinação para informar os dados do vendedor, configurando preclusão e inércia processual. A inversão do ônus da prova, em se tratando de relação consumerista, é regra de instrução e não configura decisão surpresa quando a parte tem oportunidade de produzir provas e não o faz.
4. A preliminar de falta de interesse de agir é afastada. O interesse processual é demonstrado pela necessidade da tutela jurisdicional para a aferição da existência de nulidade no contrato e o direito à restituição de parcelas, revelando-se útil e necessária a atuação do Judiciário para o objetivo da autora.
5. No mérito, reconhece-se que a relação jurídica é consumerista, impondo ao fornecedor o dever de informação adequada e clara. Contudo, para a anulação de um negócio jurídico por vício de consentimento, exige-se prova convincente do dolo. No presente caso, o contrato de consórcio assinado pela autora, as declarações de consentimento esclarecido e a checagem pós-venda, destacaram expressamente a natureza do consórcio, a inexistência de garantia de data de contemplação, e as formas de contemplação (sorteio ou lance), indicando a ciência inequívoca da consumidora sobre os termos da avença. Assim, não se verifica vício de consentimento (dolo) ou deficiência de informação, tampouco as hipóteses de nulidade do negócio jurídico previstas no art. 166 do Código Civil.
6. Dada a ausência de vício de consentimento e a validade do contrato, afasta-se a condenação por danos morais, por não se configurar ato ilícito por parte das rés, e determina-se que a restituição dos valores pagos ocorra na forma prevista em lei e no contrato, aplicável aos consorciados desistentes ou excluídos, e não de forma imediata.
7. Os pedidos de condenação por litigância de má-fé de ambas as partes são rejeitados, pois não restou configurado dolo ou quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, tratando-se do regular exercício do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não se configura cerceamento de defesa ou decisão surpresa quando o juízo, destinatário da prova, oportuniza a sua produção e a parte, devidamente intimada, permanece inerte, sendo a inversão do ônus da prova na relação consumerista uma regra de instrução.” “2. A alegação de vício de consentimento em contrato de consórcio, fundado em promessa de contemplação imediata, é afastada quando os documentos contratuais e declarações assinadas pelo consumidor demonstram ciência inequívoca da natureza do consórcio, das formas de contemplação e da ausência de garantia de data, configurando o cumprimento do dever de informação do fornecedor.” “3. Reconhecida a validade do contrato de consórcio e a ausência de vício de consentimento, a restituição dos valores pagos pelo consorciado que busca a rescisão deve seguir as regras legais e contratuais aplicáveis aos desistentes ou excluídos, sendo indevida a condenação por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, X, XXXV, LV; CC, art. 166; CPC, arts. 10, 80, 85, § 11, 487, I; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII; Lei no 11.795/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1684341, 0707898-98.2021.8.07.0007, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 17/04/2023. Acórdão 1890371, 0708775-92.2022.8.07.0010, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 29/07/2024. Acórdão 1857152, 0704537-87.2023.8.07.0012, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024. Acórdão 1979093, 0703109-55.2023.8.07.0017, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025. Acórdão 1771522, 07160059120228070009, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1809892, 07191376520228070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.